Tribunal: TJES
Processo: 5003275-49.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-49.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA GOBBI BREDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003275-49.2023.8.08.0006

RECTE.:
MARIA AUXILIADORA GOBBI BREDA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTER DE DESCONTAR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO IMATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM
APOSENTADORIA
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6655750).

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6655747), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6655745), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando a decisão liminar deferida, para declarar a nulidade da portabilidade da dívida objeto dos autos, condenando a requerida a se abster de cobrar qualquer valor sob a rubrica de “Averbação de Portabilidade”, sob o nº. 941517862000000180, bem como a restituir os valores cobrados sob tal rubrica no montante de R$ 1.637,22 (mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a instituição financeira Requerida/Recorrida teria realizado contrato de empréstimo em nome da Requerente/Recorrente de forma unilateral.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pelo banco réu, requerendo assim a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Primariamente, insta consignar que se encontram preclusas as condenações impostas pelo Juízo Primevo, ao passo em que não há impugnação do condenado, ora Recorrido, nessa natureza, portanto, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca dos argumentos elencados em recurso interposto pela Requerente, qual seja, reconhecimento de lesão a direito personalíssimo.

Isto posto, em breve síntese do caso em apreço, colhe-se que a Requerente/Recorrente se viu surpresa ao averiguar seu extrato de conta de aposentadoria e perceber descontos relativos a contrato de empréstimo com o banco Réu, haja vista afirmar jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico nesse sentido com o mesmo, contudo, ante a falta de êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ingressou a presente demanda em Juízo, a fim de que se reconheça a ilicitude do seguro objeto dos autos, com as derivadas condenações reclamadas.

Com efeito, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, haja vista comportamento da instituição financeira ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, conquanto a consumidora recebe cobrança sobre fatura em atraso relativo a empréstimo que não celebrou, ressalta-se, em valor significativo, além de que
os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado lesão “in re ipsa”
,
motivo em que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Para pertinência, jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL RELATIVO A RECONHECIMENTO DE LESÃO IMATERIAL, CONDENANDO O REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A. A INDENIZAR A REQUERENTE MARIA AUXILIADORA GOBBI BREDA NA QUANTIA DE R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à Recorrente/Requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)